Tribunal: STF
Processo: Rcl 26397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. Contrato de empreitada. OJ 191 da SDI-1 do TST. Ausência de identidade entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 



    1. Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, é necessário que haja relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se verificou no caso em análise



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 



    3. A reclamação não pode funcionar como sucedâneo recursal ou substituto da ação própria cabível.



    4. Agravo interno desprovido.